Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência territorial relativa. CPC 65. TJDFT 23.
Não se tratando de escolha aleatória de foro, uma vez que a ré está sediada em Brasília, o controle da competência territorial deve observar o disposto CPC 65 e no TJDFT 23, sendo vedada a declinação de ofício.